Tribunal: TCU
Processo: 002.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac, para publicação do Livro Contos Crioulos da Bahia, com tiragem de 30.000 exemplares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Deoscoredes Maximiliano dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos federais captados à conta do projeto cultural para "publicação do Livro Contos Crioulos da Bahia, com tiragem de 30.000 exemplares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 6o, inciso II e 19, da IN/TCU 71/2012; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e ao responsável.